Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-61.2023.8.11.0084
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000393-61.2023.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZABETE PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 582.271.059-04 (RECORRENTE), ANDREIA ROMFIM GOBBI - CPF: 003.466.461-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE DANO MATERIAL c/c REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. TRANSAÇÕES CONTESTADAS JUNTO AO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na espécie, o ônus da prova incumbiria à instituição financeira quanto à inverdade da afirmação do consumidor de que não realizou as
transferências
contestadas, ou mesmo em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, à luz do que estatui o artigo 373, II do CPC.

2. Ofensa ao ônus da dialeticidade. A preliminar não é acolhida, pois a recorrente impugna os pontos específicos da sentença.

3. Comprovada, portanto, a falha na prestação de serviço, impõe-se a reforma da sentença.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Elizabete Pereira Lima de Oliveira
,
em face de sentença, pela qual foi
pela qual foi julgada improcedente
à
pretensão inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja dada procedência aos pedidos iniciais, sob o fundamento de que “
É dever da instituição zelar pela segurança de seus consumidores. A transação deveria ter sido bloqueada pela instituição de imediato, principalmente, ao se considerar que foram realizadas duas transações anormais ao fluxo bancário da apelante, em seguida
” (sic – id. 207358700). Ao final, requer seja o recorrido condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Nas contrarrazões recursais, a recorrida alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 01/07/2024